Tribunal: TJMT
Processo: 1027972-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027972-71.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[5ª Vara Cível de Tangará da Serra - MT (SUSCITANTE), CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITADO), PRISCILA SPNESKI OLIVESKI - CPF: 033.429.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL DECORRENTE DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM AÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXECUTADA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra e o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, em ação de execução fundada em crédito judicial de honorários periciais, no valor de R$ 5.500,00, reconhecidos em ação indenizatória de natureza consumerista.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência para processar e julgar a execução de certidão de crédito relativa a honorários periciais fixados em decisão proferida pela vara cível comum, se o juízo que proferiu a decisão (5ª Vara Cível) ou o Juizado Especial Cível e Criminal.

III. Razões de decidir

A certidão de honorários periciais constitui mero documento de crédito judicial, a ser executado segundo as regras do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 513 e seguintes do CPC, no mesmo processo em que proferida a decisão.

O microssistema dos Juizados Especiais não admite o processamento de cumprimento de sentença oriundo de decisão proferida por juízo diverso, tampouco comporta execução de título judicial formado fora de sua competência (L. nº 9.099/1995, art. 3º, § 1º).
A competência para processar a execução de honorários fixados judicialmente é do juízo que proferiu a decisão que os reconheceu.

IV. Dispositivo e tese

Conflito conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"1. Compete ao juízo que proferiu a decisão judicial que fixou os honorários periciais processar e julgar sua execução, ainda que por meio de certidão de crédito."
"2. O Juizado Especial não detém competência para processar execução fundada em título judicial oriundo de juízo comum."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
na
ação de execução por crédito judicial promovida por
Priscila Spneski Oliveski
, contra o
Banco Itaú Consignado S.A.
, em razão do
inadimplemento de honorários periciais

arbitrados no processo originário n.º
1011336-64.2022.8.11.0055
, o qual tramitou perante a 5ª Vara Cível da mesma comarca.

Recebido o incidente, determinou-se a oitiva dos magistrados suscitados para prestarem informações e esclarecimentos, e após, vistas a Procuradoria-Geral de Justiça.

Somente o d. magistrado
Juizado Especial Cível e Criminal se manifestou, destacando que
a competência do juizado se restringe às causas de menor complexidade e às execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais (arts. 3º, §1°, I e II, Lei nº 9.099/1995), este último no valor de até quarenta vezes o salário mínimo.

A d. Procuradoria-geral de Justiça se absteve de emitir parecer ante a ausência de
hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a questão em definir qual Juízo é competente para processar e julgar os autos n.
1011336-64.2022.8.11.0055
, referente a execução, lastreada na
certidão de crédito no valor de R$ 5.500,00
, concernente à remuneração da perita pela realização de prova grafotécnica no processo matriz de natureza indenizatória consumerista.

A ação executiva inicialmente foi distribuída perante o
Juizado Especial Cível e Criminal
, mas este juízo,
por meio de decisão proferida em 13.08.2025
, declarou-se
incompetente
, remetendo os autos à
5ª Vara Cível
, a qual, por sua vez, também
afastou a competência
para processamento do feito, ensejando, assim, a instauração do presente conflito negativo.

A controvérsia é meramente de índole processual e demanda interpretação das regras de competência previstas no Código de Processo Civil.

Por proêmio cumpre dizer que a certidão de crédito tem por finalidade constituir ao credor um título para futura execução, podendo o credor, também, utilizá-la como um meio eficiente para coagir o devedor a pagar o crédito, através da inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA.

Ou seja, ao expedir a certidão de honorários, o juízo da 5ª Vara Cível não conferiu à parte exequente um título autônomo, mas apenas documentou crédito reconhecido em decisão judicial, que deve ser
cumprida no bojo do mesmo processo de origem
, conforme a lógica do cumprimento de sentença prevista nos arts. 513 e seguintes do CPC.

Ademais, determinar que a ação executiva tramite nos
Juizado Especial
é juridicamente descabido, pois aquele microssistema não admite o processamento de
cumprimento de sentença oriunda de juízo diverso
, muito menos de decisão proferida em vara cível comum, como dispõe a própria Lei nº 9.099/95.

Destarte, é

do juízo que proferiu a decisão que fixou os honorários periciais a competência para processar e julgar o cumprimento da referida verba
, nos termos da sistemática do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do conflito suscitado e o
JULGO IMPROCEDENTE
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025